Tribunal: TJPA
Processo: 0000116-39.2009.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000116-39.2009.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TCE/PA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do Tema 642 do STF. O ente estadual buscava a cobrança de multa imposta pelo TCE/PA em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 124/1997, firmado entre o Estado do Pará e o recorrido, gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução de crédito não-tributário decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado contra agente público municipal, em face de danos ao erário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 642, a execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal, compete exclusivamente ao Município prejudicado.
4. No caso, os recursos apurados referem-se a verbas destinadas à execução de projetos municipais, repassadas por meio de convênio, cujo prejuízo afetou diretamente o erário municipal.
5. O entendimento do STF foi recentemente reforçado pela ADPF nº 1011, que distinguiu multas sancionatórias de natureza administrativa (legitimidade do Estado) das multas relacionadas a danos ao erário (legitimidade do Município).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: O Município prejudicado é o único legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal por danos ao erário municipal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000116-39.2009.8.14.0094.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
n°
0000116-39.2009.8.14.0094
ajuizada em face de

RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.

Em síntese, consta dos autos que o Estado do Pará objetiva a cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, decorrentes de multa aplicada pelo TCE em razão de danos causados ao erário público, causado por irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 124/1997, firmado entre o Estado do Pará e o gestor apelado, Raimundo Celso Rodrigues da Cruz.

O acórdão do TCE/PA nº 34.061, que embasa a execução, foi emitido após análise detalhada das contas referentes ao convênio, concluindo pela irregularidade e consequente condenação do gestor ao ressarcimento de R$ 22.211,80, além de multa, devido à não devolução dos valores repassados.

Em apreciação aos autos, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, indicando que a legitimidade ativa seria do município prejudicado, uma vez que o crédito seria decorrente de prejuízo ao erário municipal. Fundamentou que o entendimento advém do Tema 642 do STF, que assentou ser ilegítima a Fazenda Pública Estadual para cobrar de crédito não-tributário decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), posto que em casos de danos causados por gestores municipais, apenas o município prejudicado teria legitimidade para promover a execução de tais créditos.

Face a sentença extintiva, o ente estadual interpôs a presente Apelação Cível aduzindo que o crédito não-tributário em questão refere-se a valores que deveriam ser ressarcidos ao erário estadual, em razão de irregularidades na execução de um convênio firmado entre o Estado (por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação Geral) e o apelado, com base no Acórdão 34.061 do TCE.

O apelante sustenta que o prejuízo foi causado ao Estado, e não ao município, visto que o gestor não devolveu os valores recebidos pelo Convênio nº 124/1997.

Invoca disposições da Lei Complementar nº 12/1993, e faz referência a jurisprudência que reconhece a legitimidade das Fazendas Públicas estaduais para executar créditos não-tributários decorrentes de decisões dos Tribunais de Contas Estaduais.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão de extinção, reconhecendo a legitimidade da Fazenda Pública Estadual para a execução do crédito não-tributário.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público estadual, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se irretocável a sentença recorrida.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia submetida à análise recursal cinge-se à legitimidade ativa da Fazenda Pública Estadual para a execução fiscal de crédito não-tributário, decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Pará, referente ao Convênio nº 124/1997, firmado com a Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação Geral.

O
Estado do Pará afirma que o crédito em questão se refere a recursos estaduais e que, portanto, a legitimidade para a execução seria da Fazenda Pública Estadual.

Pois bem,
no presente caso, a multa exequenda decorre da não devolução de valores referentes ao Convênio nº 124/1997, firmado entre o Estado do Pará e o Município de Santo Antônio do Tauá. A decisão do TCE/PA, que aplicou a multa ao gestor municipal, baseou-se em irregularidades na prestação de contas.

Os valores apurados referem-se a recursos transferidos por meio de convênio que, embora firmado pelo Estado, destinaram-se à execução de projetos em âmbito municipal. Portanto, qualquer prejuízo decorrente de irregularidades na execução desses recursos afeta diretamente o patrimônio municipal.

O fato de a decisão ter sido proferida pelo Tribunal de Contas estadual não transfere automaticamente a legitimidade para a execução à Procuradoria-Geral do Estado. O entendimento consolidado pelo STF indica que a titularidade do crédito pertence ao ente prejudicado, ou seja, o Município, e não ao Estado.

Neste ponto, destaco que o STF, no julgamento do Tema 642 (RE nº 1.003.433), firmou entendimento de que apenas o Município prejudicado possui legitimidade para a execução de créditos decorrentes de multas aplicadas por Tribunais de Contas a agentes públicos municipais, por danos causados ao erário municipal.

A tese fixada pelo STF é clara e objetiva, estabelecendo que o Município é o beneficiário direto da execução de tais créditos, uma vez que o prejuízo foi causado ao seu patrimônio.

“O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal” (RE nº 1.003.433, STF, Pleno).

Sendo assim, em se tratando de prejuízo ao erário municipal, a execução deve ser promovida pelo ente municipal lesado.

Vale mencionar que o entendimento foi recentemente reforçado por meio do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1011.

No paradigma, a ADPF nº 1011, foi ajuizada pelo Governador do Estado de Pernambuco, contra decisões do Tribunal de Justiça de Pernambuco que declararam a ilegitimidade do Estado para executar multas simples aplicadas pelo Tribunal de Contas estadual a agentes públicos municipais.

O Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a ADPF, reconhecendo a competência do Estado para executar multas simples (decorrentes de infrações administrativas e não de danos diretos ao erário) aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, especialmente quando essas multas se referem ao descumprimento de normas financeiras ou obrigações de colaboração.

A decisão não altera o entendimento do Tema 642, mas faz uma distinção clara entre multas sancionatórias (simples) e multas relacionadas a danos ao erário.

Desta feita, o STF pacificou o entendimento de que, embora o Tema 642 restrinja a execução de multas por danos ao erário ao ente municipal lesado, essa restrição não se aplica às multas de natureza sancionatória, como aquelas decorrentes do descumprimento de obrigações financeiras e administrativas. Assim, o Estado de Pernambuco pode legitimamente promover a execução dessas multas impostas pelo Tribunal de Contas estadual.

Portanto, repiso que, no presente caso, não se trata de multa simples
de natureza sancionatória, mas sim decorrente do descumprimento de obrigações financeiras e administrativas, especificamente quanto a má gestão de recursos transferidos pelo Estado por meio de convênio destinados à execução de projetos em âmbito municipal.

Assim, resta claro que,
in casu,
conforme a jurisprudência do STF, o ente municipal lesado é o único legitimado para a execução de créditos decorrentes de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual ao sr. Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, agente público municipal.

Desta feita,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO- LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, reconhecendo a
ilegitimidade ativa
do Estado do Pará, conforme a fundamentação acima.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024